Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735215-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER DE BARROS TELES REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS FERREIRA TELES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER DE BARROS TELES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor do agravante, deferiu em parte o pedido do exequente para determinar o desconto de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, abatidas as rubricas compulsórias, até o limite da dívida, para conta vinculada ao Juízo a quo. Eis o teor da decisão agravada (ID 50480729): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inicialmente, a consulta ao agravo de instrumento no 0731129-10.2023.8.07.0000 revela que o pedido de liminar foi indeferido "Assim, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pelo agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar." No tocante ao pedido de reconsideração formulado pela parte devedora, indefiro, visto que a decisão hostilizada é objeto do sobredito agravo. Em prosseguimento ao feito, a regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC/2015, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 11973. Hoje, como o novo regramento é possível ao examinar o caso concreto mitigar a regra de impenhorabilidade, Tecidas essas considerações, e com base no documento acostado aos autos pela parte devedora ao ID 168922372, entendo que o percentual de 30%, requerido pela parte credora, mitigará a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família em razão das pensões alimentícias. Por outro lado, entendo que o percentual de 15% conjuga a preservação da subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garantirá a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos do devedor. A título ilustrativo e de reforço a esse entendimento, vejamos jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINADO PELO STJ, EM DECISÃO PROFERIDA NO DIA 1/10/2019, PARA O FIM DE ALINHAMENTO À HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ, QUE PERMITE A PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RESP No 1.837.702. PERMISSÃO DE CONSTRIÇÂO DE PERCENTUAL DE ATÉ 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. PENHORA, NO CASO CONCRETO, DE 15% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS SEGUNDO OS QUAIS A EXECUÇÃO PROCESSAR-SE-Á NO INTERESSE DO CREDOR, PORÉM, DA FORMA MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido formulado pelos agravantes, de penhora de até 30% dos vencimentos do agravado, por entender sê-los impenhoráveis. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento do presente agravo de instrumento, para ser arbitrado percentual adequado às possibilidades do executado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a sua subsistência e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no 1.837.702 - DF, seguindo a orientação do julgamento do EREsp 1.582.475 - MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso especial e decidiu que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado o percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2.1. Segundo a referida decisão, é possível permitir a penhora de até 30% dos proventos dos devedores, mas, como no momento da prolação da decisão, não havia elementos informativos precisos acerca da capacidade financeira dos devedores (valor mensal da remuneração, profissão, etc), os autos tiveram que retornar a este TJDFT para, de acordo com as balizas firmadas pelos precedentes do STJ, ser arbitrado o percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. Na referida decisão (ID 12976590, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que ?a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família?. 4. Sendo assim, o acórdão de ID 7900015 merece reforma, a fim de seguir a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.837.702 - DF (ID 12976590). 5. De acordo com as informações prestadas pelos agravantes, o agravado é Técnico Legislativo e recebe remuneração mensal de R$ 23.341,34 (ID 13088316). 6. Assim, como forma de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação da dívida, conjugando-se, desta forma, dois importantes princípios do processo de execução, quais sejam, a execução é do interesse do credor, nada obstante deva desenvolver-se da forma menor gravosa para o devedor, devida é a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do devedor, dedudzindo-se os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social), até a quitação da dívida. 7. Noutras palavras:a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela executiva jurisdicional, impondo-se a observância de percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 8. Agravo de instrumento provido. Publicado no DJE : 13/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, defiro em parte pedido de ID 168904862. Assim, após a preclusão da presente, oficie-se o Banco Central, para que proceda ao desconto de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto, previdência e pensão alimentícia) pagos ao mesmo. Os descontos devem ser efetivados todos os meses até o limite da dívida e, em seguida, deverá providenciar a transferência destes valores para conta deste juízo, até segunda ordem deste juízo. Traga a parte credora planilha atualizada do seu crédito. (grifos do original). Inconformado, relata o recorrente que a sua atual condição financeira não permite o desconto judicial implantado sem prejuízo de sua subsistência, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera, ainda, violação ao princípio da menor onerosidade do devedor e consigna que a mitigação da impenhorabilidade do salário só é admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, após a devida comprovação de que não se aviltará a mantença do executado. Advoga, alternativamente, que o desconto não deve ultrapassar o percentual de 5% (cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja afastada a penhora sobre a sua renda líquida ou limitada ao percentual máximo de 5% (cinco por cento). É o relato do essencial. Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão, para, só então, oficiar o Banco Central para proceder ao desconto até a satisfação do débito exequendo, mediante a transferência dos valores para conta vinculada ao Juízo Singular. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador